Tribunal: TJDFT
Processo: 0738591-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519 DO STJ. DESCABIMENTO.
1. A análise da eventual omissão e uso de premissa equivocada no decisum se imiscui no próprio mérito dos embargos de declaração, ocasião em que haverá a aferição entre a adequação dos vícios apontados e os fundamentos do acórdão, a demandar o conhecimento do presente recurso. Preliminar recursal afastada.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
3. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso. Ressalte-se que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são restritas pela legislação e impõem fundamentação vinculada.
4. Verifica-se que o acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Desse modo, incabível a majoração da verba, sob pena de violação à Súmula 519 do STJ.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.